Tribunal: TJBA
Processo: 8000608-28.2021.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000608-28.2021.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JACIRA DOURADO COELHO DA MATA

Advogado(s)
:
EDESIO XAVIER SOARES JUNIOR

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, MARIANA BARROS MENDONCA

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela Autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória. A Recorrente alega não ter contratado o empréstimo consignado impugnado, tendo procedido ao depósito judicial do valor creditado em sua conta. A sentença fundamentou-se na existência de contrato assinado e comprovante de transferência bancária (TED) apresentado pela instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões; (ii) analisar a regularidade da contratação do empréstimo consignado, considerando a impugnação da assinatura e a devolução do valor pela consumidora; (iii) definir a responsabilidade da instituição financeira por eventuais fraudes perpetradas por terceiros; (iv) aferir o cabimento e a extensão dos danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada, pois as razões recursais atacam diretamente os fundamentos da sentença, expondo os motivos de fato e de direito pelos quais se pretende a reforma do julgado.

4. No mérito, a relação é de consumo, aplicando-se a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do fornecedor (arts. 6º, VIII e 14 do CDC). A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da assinatura aposta no contrato, tendo, inclusive, declinado da produção de prova pericial grafotécnica.

5. A devolução do valor creditado, mediante depósito judicial realizado pela consumidora logo após a ciência da operação, constitui forte indício de ausência de vontade de contratar, afastando a tese de que a Autora teria se beneficiado do numerário.

6. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva e decorre do risco do empreendimento, caracterizando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

7. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configura dano moral
in re ipsa
. O
quantum
indenizatório deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de engano justificável, alinhando-se à jurisprudência do STJ (EAREsp 676.608/RS).

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para declarar a inexistência do débito, determinar a repetição em dobro dos valores descontados e condenar o Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." "2. A devolução imediata do valor creditado indevidamente pelo consumidor corrobora a alegação de fraude e afasta a presunção de validade da contratação baseada apenas em instrumento contratual impugnado e não periciado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000608-28.2021.8.05.0027
,
de Bom Jesus da Lapa
, em que figura como Apelante
JACIRA DOURADO COELHO DA MATA
e como Apelado
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, sem divergência de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando a sentença pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de _________ de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA